Tribunal: TJBA
Processo: 8016753-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016753-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS BORJA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE EXCEPCIONAL DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos, de forma tempestiva, em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de existência de omissão e contradição na análise dos pressupostos da tutela de urgência e dos riscos ao erário decorrentes da suspensão da exigibilidade de créditos tributários em cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do colegiado quanto ao risco de grave lesão ao erário; e (ii) apurar se há contradição interna no acórdão ao exigir a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para reexame do mérito da decisão impugnada.

4. A decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de risco ao erário, afastando a omissão ao reconhecer a reversibilidade da medida e o caráter precário da tutela deferida.

5. A exigência dos requisitos do art. 300 do CPC decorre da própria natureza da controvérsia, uma vez que o agravante impugnou decisão concessiva de tutela de urgência, sendo, portanto, legítima a análise dos pressupostos legais da medida antecipatória.

6. Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, mas sim interpretação jurídica coerente com o pedido recursal e com os limites do debate instaurado.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou instrumento de inconformismo.

8. Embora não configurada hipótese de embargos protelatórios, é pertinente advertência à parte quanto ao uso excepcional do recurso, conforme previsão do art. 1.026, § 2º, do CPC, para evitar o comprometimento da racionalidade e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão impugnado analisa expressamente os fundamentos suscitados, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. A exigência dos requisitos do art. 300 do CPC é compatível com o exame de tutela provisória em sede recursal, não configurando contradição interna do acórdão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à inovação argumentativa, sendo recurso de natureza integrativa e excepcional.

4. A utilização indevida dos embargos de declaração pode ensejar advertência judicial, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, como forma de preservação da boa-fé e da eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º
e 300
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8016753-41.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e embargado SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração
para rejeitá-los
, nos termos do voto condutor.

Salvador,.